Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715451-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON KATZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AUTIBANK PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Hilton Katz contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID de origem 156376396) que, nos autos da ação anulatória de contrato com pedido de obrigação de fazer ajuizada contra Banco do Brasil S.A., BRB Banco de Brasília e Autibank Pagamentos S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor agravante. Em petição ao ID 53204951, o agravante requer “que se desconsidere a intimação de Autibank, pois já se demonstrou infrutífera, além de ser fato notório o seu desaparecimento”. Entretanto, o pedido está prejudicado, porquanto houve o retorno do AR Digital dirigido à aludida agravada (ID 53359081) com a informação de que a diligência foi cumprida. 2. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que certifique o eventual decurso do prazo previsto na decisão de ID 46111625, aguardando-se, se ainda em curso, seu decurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora